Tribunal: TJMT
Processo: 1034346-94.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034346-94.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VILLA TOSCANA-AMAVILLA
RECORRIDA: DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. EQUIPARAÇÃO A CONDOMÍNIO DE FATO. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DA LC 123/2006. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por associação de moradores contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a autora, classificada como “porte demais” na Receita Federal, não se enquadraria como microempresa ou empresa de pequeno porte para atuar nos Juizados Especiais, buscando a reforma para reconhecimento da legitimidade e prosseguimento da execução de taxas associativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se associação de moradores, entidade civil sem fins lucrativos, possui legitimidade ativa para ajuizar execução de taxas associativas perante os Juizados Especiais, ainda que não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Associação civil sem fins lucrativos não se enquadra como empresária, nos termos dos arts. 53 e 966 do Código Civil, não se submetendo às restrições da Lei Complementar no 123/2006.
4. Classificação fiscal como “porte demais” possui natureza administrativa e tributária, não sendo critério apto a restringir a legitimidade processual perante os Juizados Especiais.
5. Juizados Especiais possuem competência para cobrança de despesas condominiais, conforme art. 3o, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 275, II, “b”, do CPC/73, mantida pelo art. 1.063 do CPC/2015.
6. Associação de moradores que administra loteamento fechado realiza rateio de despesas comuns e se equipara funcionalmente a condomínio de fato para fins de cobrança judicial.
7. Enunciado no 9 do FONAJE admite a propositura de ações por condomínio no Juizado Especial, sendo aplicável por interpretação teleológica às associações de moradores.
8. Jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a legitimidade ativa de associações para cobrança de taxas associativas, inclusive como título executivo extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:1.Associação de moradores, como entidade civil sem fins lucrativos, possui legitimidade ativa para cobrar taxas associativas nos Juizados Especiais.2.A classificação fiscal da pessoa jurídica não constitui critério válido para restringir o acesso aos Juizados Especiais.3.Associações que administram loteamentos fechados equiparam-se a condomínios de fato para fins de cobrança de despesas comuns.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CC, arts. 53 e 966; Lei no 9.099/95, arts. 3o, II, 8o, §1o, II, e 55; CPC/73, art. 275, II, “b”; CPC/2015, art. 1.063; Lei Complementar no 123/2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034346-94.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VILLA TOSCANA-AMAVILLA - CNPJ: 34.670.951/0001-90 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026